Tribunal: STF
Processo: MS 32449
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF.



    2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    3. Agravo regimental desprovido.